Tribunal: TJPA
Processo: 0807405-87.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807405-87.2023.8.14.0000

PACIENTE: WEBERTON PANTOJA SERRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0807405-87.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: JOAO BOSCO MAUES CORREA JUNIOR (ADVOGADO)

PACIENTE: WEBERTON PANTOJA SERRA

AUTORIDADE

COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA. RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 147 DO CP E ART. 14 DA LEI 10.826/03 C/C LEI Nº 11.340/2006
.

REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRENCIA. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A INTEGRIDADE FISICA E PSIQUICA DA VÍTIMA E DE SEUS FAMILIARES. DEMONSTRADA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA DO COACTO. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08 DO TJPA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

No tocante
a narrativa de que a prisão e a manutenção da preventiva do paciente não encontra qualquer respaldo no ordenamento jurídico, em análise da leitura do trecho da decisão proferida pela autoridade coatora e de acordo com as informações dos autos, verifica-se que há justa causa para a manutenção da prisão preventiva do paciente, pois necessária para assegurar a ordem pública, bem como para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, que narrou perante a autoridade policial as diversas ameaças de morte sofridas, inclusive dirigidas a seus familiares (genitora e filho menor), bem como a perseguição constante que vinha sofrendo, tendo, ainda, perdido seu emprego em razão das investidas do acusado. Frisa-se, ainda, que o acusado responde a ação penal de nº 0800351- 54.2023.8.14.0070, na qual se apura a suposta prática do crime de ameaça e lesão corporal no âmbito de violência doméstica;

2. As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

3. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem do
mandamus,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de WEBERTON PANTOJA SERRA, denunciado pela suposta prática do crime do art. 147 do CP e art. 14 da lei 10.826/03 c/c Lei nº 11.340/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA.

Aduz o impetrante que o coacto foi preso em flagrante em 24/03/2023, e teve a custódia convertida em preventiva pela suposta prática do crime de ameaça no âmbito da violência doméstica.

Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) ilegalidade da prisão em flagrante; c) ausência dos requisitos necessários para a medida extrema; d) ausência de descumprimento de medida protetiva, tendo em vista que foram impostas somente após o decreto prisional; e) o coacto é pai de uma criança menor de 12 anos, sendo seu único provedor; f) presença de qualidades pessoais favoráveis.

Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a prisão preventiva do coacto.

A liminar foi indeferida (ID 14015979).

As informações foram prestadas pelo Juízo inquinado coator (ID 14256980).

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(ID 14538634).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que o paciente WEBERTON PANTOJA SERRA foi denunciado pela prática do crime grave de ameaça, no âmbito da violência doméstica, mediante uso de arma de fogo, em face de sua ex-companheira.

De acordo com a autoridade policial, KETTLEN DA SILVA PEREIRA se relacionou maritalmente com WEBERTON PANTOJA SERRA por 03 meses, mas devido ao seu comportamento agressivo e ciúme excessivo, KETTLEN pôs fim a relação em 24/03/2023. Segundo a suposta ofendida, WEBERTON chegou a sair de casa, por volta das 09:00 horas, mas por volta das 16:00 horas ele retornou a sua residência com uma arma de fogo, tipo revolver, apontando para a Kettlen que, assustada, se retirou da casa. Frisou a ofendida que WEBERTON adentrou em sua residência e chegou a retirar 06 munições, as quais estavam na arma e mostrou para ela intimidando-a e a mandou entrar na casa e fechar a porta. Que WEBERTON ficou no local até a Kettlen sair para o trabalho. Após isso, WEBERTON passou a perseguir a ofendida, indo na casa de familiares de Kettlen, bem como no local de trabalho desta e, com receio de que ele fizesse algo no seu trabalho, Kettlen entregou a chave da casa ao flagrado, porém, não retornou a sua casa, indo dormir na casa de uma amiga. Devido a esse fato WEBERTON começou a mandar diversas mensagens ameaçando-a dizendo “
TEXTUAIS "EU VOU TE MATAR, TU E QUEM SE METER CONTIGO, EU VOU COMEÇAR PRIMEIRO PELA TUA FAMILIA, PELA TUA MÃE E DEPOIS PELO TEU FILHO, SE TU NÃO FOR MINHA, NÃO VAI SER DE NINGUÉM, SE EU TE VÊ POR AI, VAI SER AÚLTIMA VEZ, PORQUE EU VOU TE MATAR, É BOM TU SUMIR DAQUI" (sic)
.

Além disso,

WEBERTON teria mandado fotos ameaçadoras e mostrando que ele se

encontrava na casa da genitora de Ketllen e com a mãe dela.

Por fim,

de acordo com ofendida, WEBERTON PANTOJA SERRA ameaçou a

genitora de Kettlen com a mesma arma de fogo acima referida e,

ainda, disse que iria fazer uma visita para o filho de Kettlen, além de

mandar vídeos quebrando todos os seus bens em sua casa.

No dia 25/03/2023 a ofendida compareceu à delegacia e noticiou os fatos acima, pelo que uma equipe de policiais civis efetuou a prisão em flagrante do ora paciente.

Em 26/03/2023 o juízo decidiu pela conversão da prisão em flagrante em preventiva,

Em 27/03/2023 realizou-se audiência de custódia, momento em que foi mantida a decisão acima.

Desataca-se que o acusado responde a ação penal de nº 0800351- 54.2023.8.14.0070, na qual se apura a suposta prática do crime de ameaça e lesão corporal no âmbito de violência doméstica.

Em 27/04/2023 o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do ora paciente pela prática do crime previsto no art. 147, do CP c/c Art. 7º, da Lei nº 11.340/06.

A denúncia foi recebida no dia 23/05/2023, e atualmente, os autos encontrando-se aguardando a expedição de mandado de citação do denunciado.

Eis a suma dos fatos.

TESES DA DEFESA

AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Cinge-se a presente impetração a ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente.

Examinando detidamente os autos,

tenho que razão não assiste à Defesa.

É cediço que no ordenamento jurídico pátrio a liberdade é a regra. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, presentes indícios do cometimento do delito (
fumus commissi delicti
), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Inicialmente, no tocante a narrativa de que a prisão e a manutenção da preventiva do paciente não encontra qualquer respaldo no ordenamento jurídico, em análise da leitura do trecho da decisão proferida pela autoridade coatora e de acordo com as informações dos autos, verifica-se que há justa causa para a manutenção da prisão preventiva do paciente, pois necessária para assegurar a ordem pública, bem como para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, que narrou perante a autoridade policial as diversas ameaças de morte sofridas, inclusive dirigidas a seus familiares (genitora e filho menor), bem como a perseguição constante que vinha sofrendo, tendo, ainda, perdido seu emprego em razão das investidas do acusado.

Na hipótese, restou demonstrada nos autos as provas da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria sob o acusado, tomando como base o Inquérito Policial nº 00123/2023.101612-0, bem como que o estado de liberdade do acusado, além de colocar em risco a ordem pública, assegura a integridade física e psicológica da vítima, visto que, conforme relatado pela ofendida este oferece risco iminente a ela e seus familiares.

Frisa-se, ainda, que o acusado responde a ação penal de nº 0800351- 54.2023.8.14.0070, na qual se apura a suposta prática do crime de ameaça e lesão corporal no âmbito de violência doméstica.

Ora, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo Magistrado no decisum, sendo devidamente fundamentadas

com base na gravidade concreta do delito e em seu
modus operandi
empregado.

Ademais, insta salientar, que o crime foi praticado no âmbito de violência doméstica, que precisa ser combatida de forma conjunta pelo Poder Público, em parceria com o Poder Judiciário, a Polícia Judiciária, o Ministério Público e as organizações não governamentais e associações do gênero, pois este tipo de delito causa grande repercussão negativa no seio social, refletindo o perigo de liberdade do paciente ante os indícios de que este possa reiterar na prática delitiva.

Com efeito, observa-se que a referida decisão se encontra devidamente fundamentada, com alusão expressa à persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ou em ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna.

Sendo assim, é imperioso ressaltar que as decisões que decretou e mantive a prisão preventiva do paciente foram consagradas pelo princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Nesse sentido, cito julgado:

HABEAS CORPUS – CRIME DE HOMICÍDIO - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DOS PACIENTES SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, FACE AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO A QUO QUANTO AO PEDIDO DE DILIGÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

1. Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

2. Analisando a decisão supratranscrita proferida pelo Juízo a quo, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

3. In casu, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública.

4. O fumus comissi delicti resta evidenciado no presente caso pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito, e indicam a autoria ao paciente e seu comparsa.

5. Já a fundamentação acerca do periculum libertatis (garantia da ordem pública), restou devidamente fundamentado na decisão que manteve a segregação do paciente, no sentido de que o crime foi extremamente grave e causou enorme repercussão social, tendo ocorrido na praça central de Igarapé-açu, em horário de grande movimentação devido ser feriado prolongado. O Magistrado a quo ressalta ainda que: “O acusado foi reconhecido pela esposa da vítima e teve seu depoimento confrontado pelo de outro acusado, já que o preso informa não ter desavenças com a vítima, mas seu suposto comparsa, de modo totalmente diverso informa que Rafael possuía sim desavenças como a vítima, descrevendo inclusive o acontecido. No mais, verifica-se segundo depoimento dos autos, que o acusado seria integrante da facção Comando Vermelho, o que só agrava mais a situação dos feitos, já que a vítima era conhecida por ser segurança privado. E acrescenta: “a concessão da liberdade do acusado coloca em risco a sociedade local já bastante abalada por ver um de seus membros ter a vida encerrada no meio da praça. No mais, já se percebe que o acusado vem em uma progressão criminosa desde os tempos de adolescência, sendo acusado de atos infracionais”

6. Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois permanecem hígidos os requisitos do art. 312, do CPP, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

7. Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

8. Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis aos pacientes, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão, ex vi da Súmula n. 08/TJPA.

9.Deixo de conhecer a alegação de cerceamento de defesa por ausência de manifestação do Magistrado quanto ao pedido de produção de prova, relativa à coleta das imagens das câmeras de segurança públicas e privadas constantes no local do crime, posto que, conforme informado pelo impetrante, existe pedido pendente de análise, portanto, o pleito no presente writ caracteriza supressão de instância.

10. Contudo, apenas para que não se deixe de prestar a assistência jurisdicional solicitada pela defesa do paciente, recomendo ao Magistrado a quo, que decida quanto ao pleito mencionado.

11. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

(TJPA, HC n. 0813914-05.2021.8.14.0000, Rel. Desembargador Mairton Marques Carneiro, Seção de Direito de Penal, Data de Julgamento: 17/01/2022). (Grifo nosso).

DAS QUALIDADES PESSOAIS DO PACIENTE

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no writ, verifica-se que não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA,
in verbis:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 do TJ/PA).

DA APLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES ADVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA

No que tange ao pleito de possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não devem prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado a quo fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Ante o exposto, acompanho integralmente o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 21/09/2023